Tribunal: TJMT
Processo: 1001115-22.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1001115-22.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Latrocínio, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS - CPF: 005.730.081-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAICON DE ALMEIDA SANTANA - CPF: 060.512.961-40 (REQUERENTE), ELIZANGELA APARECIDA MUNARI (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES.

EMENTA:

REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO, DESTRUIÇÃO DE CADÁVER E CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTES PREPONDERANTES (CONFISSÃO E MENORIDADE RELATIVA). FRAÇÃO DE REDUÇÃO INSUFICIENTE E DESPROPORCIONAL. VIOLAÇÃO À INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E ISONOMIA. RECONHECIMENTO. CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE CORRUPÇÃO DE MENORES E OS DELITOS PRINCIPAIS. CONCURSO FORMAL INTERNO E CRIME CONTINUADO AFASTADOS. REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA. PARCIAL PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por Maicon de Almeida Santana, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, contra acórdão que manteve a condenação pelos crimes de latrocínio (art. 157, §3º do CP), destruição de cadáver (art. 211 do CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), buscando a revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

O requerente postulou o aumento da fração de redução da pena para as atenuantes preponderantes (confissão espontânea e menoridade relativa) no crime de latrocínio, alegando insuficiência e desproporcionalidade da redução de um quinto.

3.

Subsidiariamente, pleiteou a exclusão de parte das condenações por corrupção de menor, ou o reconhecimento de concurso formal interno ou crime continuado entre os delitos de corrupção de menores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Da Dosimetria do Latrocínio
: A Revisão Criminal é
parcialmente procedente
neste ponto. Em relação ao crime de latrocínio, foram reconhecidas duas atenuantes preponderantes (confissão espontânea e menoridade relativa). Contudo, a pena-base, estabelecida em 26 (vinte e seis) anos de reclusão, foi mitigada na fração de 1/5 (um quinto), resultando em 20 (vinte) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão. Constatou-se desproporcionalidade e
ofensa à isonomia
, visto que a corré, com as mesmas atenuantes
e uma agravante
, teve a mesma fração de redução, sem a devida fundamentação. O Superior Tribunal de Justiça entende que a redução deve ser de 1/6 (um sexto) para cada atenuante, na ausência de justificativa concreta para patamar inferior, respeitado o mínimo legal. Assim, a pena intermediária do latrocínio foi fixada no mínimo legal de 20 (vinte) anos de reclusão, tornando-se definitiva.

5.

Dos Crimes de Corrupção de Menores e Concursos de Crimes
: Foram praticados os crimes de latrocínio e, na sequência, destruição de cadáver, ambos na companhia de 04 (quatro) adolescentes. Em relação ao crime de latrocínio, reconheceu-se o
concurso formal
com os crimes de corrupção de menores, mas aplicou-se a regra do
cúmulo material mais benéfico
(art. 70, parágrafo único, CP). De igual modo, aplicou-se o
concurso formal
entre o crime de destruição de cadáver e os crimes de corrupção de menores, com aumento de 1/3 (um terço) na pena. Não se acolhe a tese de exclusão de penas ou de reconhecimento de "concurso formal interno" ou "crime continuado" entre os crimes de corrupção de menores. A prática de dois crimes distintos com adolescentes, fora de um contexto de continuidade delitiva ou concurso formal entre esses dois crimes, ocasiona a prática de um crime de corrupção de menores para cada crime e para cada adolescente, sendo este um delito formal (Súmula 500 do STJ).

6.

Redimensionamento Final da Pena
: Efetuando a soma das reprimendas conforme as regras aplicadas: a pena do latrocínio (20 anos) e dos quatro crimes de corrupção de menores a ele vinculados (01 ano e 04 meses de reclusão) totalizam 25 (vinte e cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa. A pena para destruição de cadáver (01 ano de reclusão) em concurso formal com os outros quatro crimes de corrupção de menores (resultando em 01 ano e 04 meses de reclusão e 10 dias-multa). A
pena definitiva
foi redimensionada para
26 (vinte e seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, ao mínimo unitário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Revisão Criminal julgada
PARCIALMENTE PROCEDENTE
para redimensionar a pena imposta ao requerente Maicon de Almeida Santana para 26 (vinte e seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, ao mínimo unitário.

Tese de Julgamento
: "A Revisão Criminal é parcialmente procedente para redimensionar a pena quando a aplicação de atenuantes preponderantes no crime de latrocínio ocorre em fração insuficiente e desproporcional, violando os princípios da individualização da pena e da isonomia, sem que isso implique a modificação das regras de concurso formal de crimes quando corretamente aplicadas."

Relatório.

Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
Maicon de Almeida Santana
, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal.

O acórdão, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso de Apelação Criminal n. 0004309-16.2017.8.11.0025, confirmando a condenação do requerente pelos crimes de latrocínio (art. 157, §3º do Código Penal), destruição de cadáver (art. 211 do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), e reajustou a pena privativa de liberdade para 27 anos, 5 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 21 dias-multa.

O requerente busca a rescisão parcial do édito condenatório definitivo, postulando a revisão da dosimetria da pena aplicada.

Em relação ao crime de latrocínio, requer o aumento da fração de redução da pena ocasionada pela incidência das atenuantes preponderantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, reputando insuficiente a redução de um quinto, especialmente porquanto sem fundamentação adequada.

A defesa argumenta, outrossim a ausência de proporcionalidade na redução, especialmente ao se comparar a aplicação das atenuantes com a situação de uma corré.

Subsidiariamente, o requerente pleiteia a exclusão de quatro das penas dos crimes de corrupção de menor, de modo que remanesçam apenas aquelas em relação às quais houve reconhecimento de concurso formal com o crime de destruição de cadáver.

Alternativamente, requer o reconhecimento da configuração do
“concurso formal interno”
entre os quatro crimes de corrupção de menor não agrupados em concurso formal com o delito de destruição de cadáver.

Não houve pedido de tutela liminar.

O
parecer
da Procuradoria Geral de Justiça, da lavra do douto Procurador João Augusto Veras Gadelha, é pela
parcial procedência
da ação revisional, tão somente para redimensionar a fração a ser aplicada na segunda fase de fixação da reprimenda, em patamar a ser aplicado por essa egrégia Turma, não inferior a 1/5, em observância ao princípio do
non reformatio in pejus
. Eis a suma do parecer:

“Revisão Criminal: Latrocínio, corrupção de menores, por quatro vezes, e destruição de cadáver – Almeja-se o reexame da dosimetria da pena, nos seguintes termos: I – violação aos princípios da individualização da pena, da razoabilidade e da proporcionalidade, haja vista que o acórdão rescindendo aplicou a fração de 1/5 na segunda fase de fixação da reprimenda em favor do revisionando, em virtude do reconhecimento de duas circunstâncias atenuantes, enquanto que para a corré, que se encontrava em situação mais desfavorável (com a incidência de uma circunstância agravante e duas atenuantes), foi aplicada a mesma fração de 1/5; II – O revisionando praticou quatro delitos de corrupção de menores, entrementes, “para efeitos da dosimetria de pena, o requerente sofreu oito vezes o peso das penas decorrentes das condenações pelo crime de corrupção de menor”; III – aplicação da regra do “concurso formal interno”, ou seja, entre os crimes de corrupção de menores, afastando-se o concurso material benéfico com o delito de latrocínio; e IV – reconhecer a figura do crime continuado em relação aos delitos de corrupção de menores, nos termos do art. 71 do Estatuto Repressor, face ao preenchimento dos requisitos – Parcial procedência – In casu, ao dosar a reprimenda do revisionando e da corré Elizângela, na segunda fase de fixação da reprimenda, o acórdão rescindendo acabou por aplicar a mesma fração de atenuação para agentes em situações distintas, vez que reconheceu e aplicou duas circunstâncias atenuantes em favor do requerente (menoridade relativa e confissão espontânea), enquanto que para a corré reconheceu duas circunstâncias atenuantes (menoridade relativa e confissão espontânea) e uma circunstância agravante, aplicando, para ambos, a fração de atenuação em 1/5 - Assim, em razão da violação dos princípios da individualização da pena e da isonomia, deve ser redimensionada a fração a ser aplicada, em patamar não inferior a 1/5, em observância ao princípio do non reformatio in pejus. Outrossim, verifica-se dos autos que o delito de corrupção de menores, por quatro vezes, ocorreu no mesmo contexto fático e no mesmo momento da prática do crime de latrocínio. Do mesmo modo, extrai-se do feito que também ocorreu a prática do delito de corrupção de menores, por quatro vezes, no mesmo contexto fático e no mesmo momento da prática do crime de destruição de cadáver. Em sendo assim, ocorreu a prática do delito de latrocínio, em concurso formal com o ilícito penal de corrupção de menores, por quatro vezes, bem como, a ocorrência do delito de destruição de cadáver, em concurso formal com o crime de corrupção de menores, por quatro vezes. Neste caso, na fase dosimétrica, consoante disposição da primeira parte do artigo 70 do CP, aplica-se, como regra, a pena mais grave (latrocínio e destruição de cadáver), aumentada de um sexto até a metade. No entanto, considerando que a aplicação da regra do concurso formal seria mais prejudicial ao requerente em relação ao delito de latrocínio, o julgador aplicou a segunda parte do artigo 70, utilizando o concurso material mais benéfico, e aplicou o concurso formal em relação aos delitos de destruição de cadáver e corrupção de menores, por quatro vezes. Feitas essas considerações, verifica-se que o julgador, na fase dosimétrica, não condenou o revisionando “por oito crimes de corrupção de menor”, apenas aplicou escorreitamente as regras atinentes à dosimetria da pena, sobretudo as previstas no artigo 70 do Código Penal, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do requerente – Ademais, descabe aplicar o “concurso formal interno”, ou seja, entre os crimes de corrupção de menores, haja vista que deve ser aplicada a pena mais grave (latrocínio e destruição de cadáver), aumentada de um sexto até a metade, nos termos do artigo 70 do CP – Incabível a aplicação do crime continuado em relação aos delitos de corrupção de menores, eis que, no caso em análise, constata-se tratar-se da prática de uma ação que gerou mais de um delito, amoldando-se perfeitamente a regra descrita no artigo 70 do CP – O parecer é pela parcial procedência da ação revisional, tão somente para redimensionar a fração a ser aplicada na segunda fase de fixação da reprimenda, em patamar a ser aplicado por essa egrégia Turma, não inferior a 1/5, em observância ao princípio do non reformatio in pejus.”

É o relato.

À douta Revisão, nos moldes do artigo 54, inciso IV, do RITJMT.

VOTO

Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Conforme relatado, o requerente foi condenado pela prática dos crimes de latrocínio (art. 157, §3º do Código Penal), destruição de cadáver (art. 211 do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA) e, no correlato recurso de apelação, teve sua pena minorada de 29 (vinte e nove) anos de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias-multa, para a quantidade de 27 (vinte e sete) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 21 (vinte e um) dias-multa.

Inicialmente, em relação ao crime de latrocínio, requer o aumento da fração de redução de pena ocasionada pela incidência das atenuantes preponderantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, reputando insuficiente a redução de um quinto, sobretudo porque operacionalizada sem fundamentação adequada.

Argumenta, nessa medida, a ausência de proporcionalidade na sobredita fração de redução, especialmente ao se comparar a aplicação das atenuantes com a situação de uma corré.

Nesse ponto, sem rodeios, a revisional é procedente, porque se constata o equívoco na dosimetria do crime de latrocínio.

Com efeito, avulta consignar que, em relação ao requerente, foram reconhecidas duas atenuantes preponderantes, a saber, a confissão espontânea e a menoridade relativa.

Por isso, na segunda fase dosimétrica, a pena-base, corretamente estabelecida em 26 (vinte e seis) anos de reclusão, foi mitigada na fração de 1/5, resultando na pena intermediária de 20 (vinte) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, tornada definitiva por não concorrerm causas de aumento ou diminuição de pena.

Contudo, em relação à corré Elizangela Aparecida Munari, também condenada pela prática do crime de latrocínio, foi aplicada a mesma fração de 1/5 (um quinto) na segunda fase mas,
destaco, em relação a ela, constavam, além das duas atenuantes, menoridade relativa e confissão, a agravante descrita no artigo 62, I, do Código Penal
(“promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes”).

Avulta a desproporcionalidade, em
ofensa à isonomia
, diante da aplicação da mesma fração de atenuação em contextos diferentes, sem a devida fundamentação.

Realmente, a despeito de entender inexistir critério aritmético fixo para a atenuação da pena, quando a seleção da fração se realiza de modo
fundamentado,
obtempero que,
ausente essa fundamentação específica
,
devem incidir os patamares elencados pela jurisprudência pátria
, isto é,
um sexto da pena base por atenuante
.

Tal entendimento é corrente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MINUTA DE AGRAVO QUE NÃO INFIRMA ESPECIFICAMENTE O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ROUBOS MAJORADOS. CONFISSÃO E MENORIDADE. REDUÇÃO EM PATAMAR INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO), PARA CADA ATENUANTE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. PENA DE MULTA DESPROPORCIONAL. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO. 1. Nas razões do agravo em recurso especial, não foi rebatido, especificamente, o fundamento da decisão agravada, relativo à incidência da Súmula n. 83/STJ. 2. Não foi demonstrado o desacerto da decisão agravada, indicando eventual superação do entendimento do STJ, em que a Corte local se orientou ou, ainda, eventual distinção com o caso dos autos. 3. O comando contido na Súmula n. 83/STJ também é aplicável aos recursos interpostos com fulcro nas alíneas a e c do permissivo constitucional. 4. Constatação da existência de ilegalidade flagrante, a ser reparada, sponte propria, por esta Corte Superior, e não por força de acolhimento de pedido ou recurso defensivo, nos termos do art. 654, § 2.º, do Código de Processo Penal. 5
. Houve a redução das reprimendas, na segunda fase da dosimetria dos crimes de roubo majorado, pelo reconhecimento da confissão e da menoridade relativa em fração inferior a
1/6 para cada atenuante
, sem nenhuma justificativa concreta, o que evidencia ilegalidade na dosimetria
. 6. Verificada desproporcionalidade na fixação dos dias-multa, pois não guardam relação com a pena privativa de liberdade aplicada. 7. Agravo regimental desprovido. Concedido Habeas Corpus, de ofício, a fim de readequar a redução das penas, pelas atenuantes da confissão e da menoridade relativa, nos delitos de roubo majorado; bem como corrigir a desproporcionalidade no quantum de dias-multa.

(STJ - AgRg no AREsp: 2197169 PA 2022/0267396-9, Data de Julgamento: 14/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2023)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDICAÇÃO ERRÔNEA DOS DISPOSTIVOS VIOLADOS. ÓBICE DA SÚMULA N. 284 DO STF. USO DE FRAÇÃO INFERIOR A 1/6 PARA ATENUAR A REPRIMENDA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. A ausência de menção à violação do art. 621 do CPP nas razões do recurso especial impede a reforma da decisão proferida pelo Tribunal estadual que não conheceu da revisão criminal. Incidência do óbice da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. 2. A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme em assinalar que, não obstante a legislação não haja estabelecido frações específicas para o aumento ou a diminuição na segunda fase da jurisprudência, a fração de 1/6 para cada atenuante e para cada agravante mostra-se razoável e proporcional. 3. Na hipótese, as instâncias ordinárias usaram fração inferior a 1/6 para atenuar a pena em virtude da menoridade relativa, sem apresentar fundamentação concreta. 4. Agravo regimental não provido. Ordem de habeas corpus concedida de ofício.

(STJ - AgRg no AREsp: 2173983 RS 2022/0225846-5, Data de Julgamento: 27/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2022)

Complementando este entendimento, faço a ressalva de que a incidência das atenuantes, em todo caso, permanece adstrita aos parâmetros máximos e mínimos estabelecidos no preceito secundário do tipo penal, conforme entendimento plasmado na súmula 231 do STJ, cuja aplicabilidade permanece intacta, conforme o seguinte julgado:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES CAPITULADAS NO ART. 65, I E III, ALÍNEA D, DO CÓDIGO PENAL - CP. MENORIDADE PENAL RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".1.1. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte
e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243 .342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.) 2. Agravo regimental conhecido e desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2226158 SC 2022/0299297-6, Relator.: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023)”

Portanto, constatado o erro na individualização da pena, deve ser operacionalizada a sua reforma, ainda que em sede de revisão criminal, com fulcro no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal.

Passo à reforma da pena quanto ao crime de latrocínio.

Não há qualquer inconformismo em relação à pena basilar, estabelecida em 26 (vinte e seis) anos de reclusão, sobre a qual faço incidir, isoladamente, duas frações de diminuição de 1/6.

Em relação à forma de incidência das atenuantes, extraio dos ensinamentos de Bruno Barcellos de Almeida e Max Akira de Brito, que a pena-base sempre será a base de cálculo para a incidência das agravantes e das atenuantes, vedando-se o indevido “efeito cascata”:

“É sobre esta pena que incidirá cada agravante ou atenuante. Como leciona Avena:

[...] tomando-se por base, por exemplo, hipótese na qual haja três agravantes, todas elas serão calculadas sobre a pena fixada na primeira fase, jamais podendo fazer incidir uma agravante sobre a pena já alterada pela incidência de agravante anterior. (...).

É vedado, portanto, a exemplo da primeira fase da dosimetria da pena, a incidência do efeito cascata ou cumulativo na segunda fase da aplicação da pena (...).

(Almeida, Bruno Barcellos de. Manual da sentença criminal e dosimetria da pena / Bruno Barcellos de Almeida, Max Akira Senda de Brito. 3. ed. Leme-SP: Mizuno, 2024. Pgs. 169/170).”

Logo, tendo em conta que 1/6 (um sexto) de 26 (vinte e seis) anos corresponde a 0
4 (quatro) anos, 03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias, observo que a aplicação das duas atenuantes (reduzindo a pena em 08 anos, 7 meses e 28 dias) implicaria em vulneração à súmula 231.

Por isso, estabeleço a pena intermediária no mínimo legal, isto é, 20 (vinte) anos de reclusão, pena que torno definitiva, diante da ausência de causas de aumento ou diminuição de pena.

Importa aqui, refutar a tese defensiva que pugna pela exclusão do concurso formal com os crimes de corrupção de menores.

Nessa parte, observo que
foram praticados os crimes de latrocínio e, na sequência, o de destruição de cadáver, ambos na companhia de 04 (quatro) adolescentes.

Desse modo, em relação ao crime de latrocínio, reconheceu-se o concurso formal com os crimes de corrupção de menores, mas, por ser mais benéfico, aplicou-se a regra do cúmulo material, nos precisos moldes do artigo 70, parágrafo único, do Código Penal:

“Concurso formal

Art. 70 - Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Parágrafo único - Não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do art. 69 deste Código.”

Do mesmo modo, o douto relator do recurso de apelação criminal, o excelentíssimo Desembargador aposentado, Dr. Alberto Ferreira de Souza, entendeu por aplicar o concurso formal entre o crime de destruição de cadáver com os crimes de corrupção de menores, dessa vez aplicando a norma da exasperação, na fração escorreita de 1/3 (um terço), inclusive efetuando correção de ofício da sentença nessa parte.

Como visto, a defesa pretende a modificação da forma de cálculo, para que se reconheça a prática de crime único de corrupção de menores por adolescente envolvido na prática dos dois crimes, de latrocínio e destruição de cadáver, bem como, inova, ao requestar a aplicação do que nomeia de “concurso formal interno” entre esses crimes de corrupção de menores ou, ainda subsidiariamente, o reconhecimento de “crime continuado” entre os crimes de corrupção de menores.

Para ilustrar a alegação, que apresenta certo ineditismo, trago a lume excertos da exordial,
in verbis
:

“26 Na dosimetria de pena da r. sentença, no item 6.1, realizou-se, quanto aos delitos de corrupção de menor, uma operação por adolescente - quatro crimes de corrupção de menor.

27 Ocorre que, mais adiante, no item 6.3.1, depois da dosimetria de pena do delito de destruição de cadáver, o resultado da operação da dosimetria de pena foi exasperado ao argumento da configuração de concurso formal com quatro crimes de corrupção de menor.

28 Então, na prática, ou seja, para efeitos da dosimetria de pena, o requerente sofreu oito vezes o peso das penas decorrentes das condenações pelo crime de corrupção de menor.

29 O equívoco disso já pode ser extraído do fato de que o requerente não foi condenado por oito crimes de corrupção de menor, mas de quatro, conforme está estampado no dispositivo da r. sentença, transcrito acima no parágrafo 5º (“quatro vezes”).

(...)

Na sentença, reconheceu-se o concurso formal entre o delito de latrocínio e quatro de corrupção de menores, entretanto, como a pena seria fixada em quantidade maior que o resultado da somatória das reprimendas, aplicou-se o concurso material benéfico. 38 Então, a quatro crimes de corrupção de menor foi fixada a pena de 5A4M (1A4M por crime). 39 Mas, se não é possível a aplicação da vantagem do concurso formal entre o delito de latrocínio e os quatro de corrupção de menores, persiste a possibilidade de reconhecimento do concurso formal interno entre os quatro crimes de corrupção de menor.

(...)

45 Para a hipótese de as teses dos itens 4 e 5 não prosperarem, há possibilidade de reconhecimento da continuidade delitiva interna (entre os crimes de corrupção de menor).”

Data maxima venia
do douto advogado, a despeito do louvável empenho na defesa, bem como da criatividade jurídica na elaboração das teses, não constato qualquer erro a ser sanado em relação aos crimes de corrupção de menores, sobretudo porque compartilho do entendimento posto no voto condutor do recurso de apelação.

Digo isso porque, a meu modo de ver, a prática de dois crimes na companhia de adolescentes, fora do contexto de continuidade delitiva ou concurso formal entre esses dois crimes, ocasiona a prática de um crime de corrupção de menores para cada crime e para cada adolescente.

Em outras palavras, a prática de dois crimes com um adolescente não configura crime único de corrupção de menores, sobretudo porque, nos termos da súmula 500 do STJ,
“a
configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.

Além disso, nos ensina o douto Valter Kenji Ishida que:

“O crime do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, em sua primeira parte, consuma-se quando alguém corrompe menor com ele praticando crime, ou seja, o concurso de agentes está na própria estrutura típica, sendo dele elementar (ST), AgRg no AREsp 2270056/RN, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 07/03/2.023, Dje 15/03/2.023).
Assim, basta praticar ou induzir o menor à prática de infração penal (STJ, HC 83.482 e ainda HC nº 159.620/RJ, j. 12.3.2013); ou seja, basta a participação do menor na empreitada criminosa, havendo uma consumação antecipada. É, portanto, crime de perigo abstrato
(STJ, REsp 1.043.849/PR, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 26-6-2008, Dje 29/6/2008). Sobre o tema, tem-se ainda a Súmula 500 do STJ: "
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal." Isso porque
cada infração praticada pelo menor (criança ou adolescente) é prejudicial
, não importando, no caso, a existência de antecedentes infracionais do menor
. Ainda que "o resultado ínsito ao art. 1º, da Lei 2.252/54 a corrupção, a degradação moral do menor - evidencia-se da consumação ou mesmo da tentativa, do próprio ilícito perpetrado pelo agente ativo com a colaboração - de qualquer espécie de pessoa com menos de 18 (dezoito) anos" (questão extraída do tema nº 228 do STJ).
Assim, mesmo se o menor já cometeu atos infracionais anteriores, não afasta o delito, porque caso contrário seria carta branca para convidar crianças e adolescentes para a prática de atos infracionais
(STF, HABEAS CORPUS 104.342/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 06/03/2.018).

(Ishida, Valter Kenji. Estatuto da Criança e do Adolescente - Doutrina e Jurisprudência / Válter Kenji Ishida. -24.ed., rev., atual. e ampl. - São Paulo: Editora JusPodivm, 2024. Pg. 981).

Nesse contexto, vislumbro que o agente, após efetuar o crime de latrocínio, optou, deliberadamente, por praticar ainda outro crime com os adolescentes, com eles ateando fogo ao corpo da vítima em local ermo de uma estrada.

Portanto, mostra-se escorreita a forma de aplicação da pena feita na apelação criminal.

Seja como for, entendo que, ainda que exista parcela da jurisprudência indicando a possiblidade de reconhecimento de crime único, tem-se que a existência de jurisprudência não dominante, não pacífica e nem vinculante, não legitima a modificação da condenação passada em julgado por meio de revisão criminal, conforme precedentes dessa Turma.

Realmente, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas tem entendido pela inadequação da revisional para ventilar contrariedade entre a decisão e a jurisprudência, mesmo que se trate de modificação jurisprudencial posterior à condenação. Confira-se:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. PROVA LÍCITA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MATÉRIA JÁ APRECIADA NA APELAÇÃO. MUDANÇA JURISPRUDENCIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÃO PARCIALMENTE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO E, NO QUE ADMITIDA, JULGADA IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Revisão criminal ajuizada em face de condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas, pretendendo a nulidade da prova obtida mediante busca pessoal e, subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se foram lícitas a abordagem policial e a busca pessoal efetuada em face da revisionanda, e que culminaram na apreensão de entorpecentes em sua posse, ou se ocorreram ao arrepio dos ditames legais; (ii) examinar se a negativa de incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006 contraria o texto expresso da lei e/ou as evidências dos autos.

III. Razões de decidir

3. A abordagem policial foi motivada por fundadas suspeitas decorrentes de flagrante visual de transação de entorpecentes, sendo válida a busca pessoal que resultou na apreensão de porções de droga e dinheiro, de modo que a prova colhida é lícita, inexistindo vício ou ilegalidade a ensejar nulidade.

4. A pretensão de aplicação da minorante do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006 já foi objeto de apelação anteriormente interposta pela revisionanda, não sendo possível rediscuti-la em sede de revisão criminal, que não se trata de sucedâneo recursal, tampouco comporta reapreciação de questão decidida com definitividade e de forma fundamentada
, muito menos com base em superveniente alteração jurisprudencial.

IV. Dispositivo e tese

5. Ação revisional parcialmente extinta sem resolução do mérito e, na parte remanescente, julgada improcedente.

Tese de julgamento: "1. É lícita a prova obtida mediante busca pessoal realizada com base em fundadas suspeitas decorrentes de flagrante visual de comércio de drogas, nos termos do art. 244 do CPP. 2
. A revisão criminal não se presta à rediscussão de matéria anteriormente decidida em apelação, tampouco pode ser utilizada para revisitar entendimentos jurisprudenciais superados após o trânsito em julgado da condenação."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XI, XXXVI e XL; CP, art. 107; CPP, arts. 240, §2º, 244, 621, I, e 625, §1º; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput e §4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 550.031/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 10/03/2020; STF, RHC 229.514-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/10/2023; TJMT, N.U. 0016618-28.2011.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 03/08/2022.

(N.U 1031066-61.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/04/2025, Publicado no DJE 11/04/2025)

Por isso, mantenho a incidência do concurso formal de crimes entre o latrocínio e os quatro crimes de corrupção de menores, e entre o crime de destruição de cadáver e os outros quatro crimes de corrupção de menores.

Feitas tais considerações, retomo o processo dosimétrico.

Em relação ao crime de latrocínio, aplicando o concurso formal com os quatro crimes de corrupção de menores, entendo por manter o cúmulo material benéfico, somando a pena dos crimes de latrocínio (20 anos) e dos de corrupção de menores (01 ano e 04 meses de reclusão) para cada crime, para estabelecer a reprimenda em 25 (vinte e cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa.

Quanto ao crime de destruição de cadáver, a pena correta de 01 ano de reclusão foi aumentada em um terço, diante do concurso formal com quatro crimes de corrupção de menores, gerando a pena irrepreensível de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Efetuando a soma das reprimendas, encontro a pena definitiva de 26 (vinte e seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, ao mínimo unitário.

Logo, em consonância com o parecer, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a revisional para redimensionar a pena imposta ao requerente Maicon de Almeida Santana

à monta de

26 (vinte e seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, ao mínimo unitário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2025